Tribunal: STF
Processo: ARE 1464943
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Administrativo e Previdenciário. Ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança. Percepção cumulada de pensão previdenciária e pensão especial em decorrência de falecimento de Policial Militar em serviço. Pretensão autoral de cessação do abatimento da pensão previdenciária na pensão especial, promovido pela autarquia ré a partir de setembro de 2020. Sentença de procedência. Apelação da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Autarquia integrante da administração pública indireta estadual, responsável pelos pagamentos das pensões comuns e especiais, nos termos do artigo 1º, § 1º da Lei nº 3.189/99, que criou o atual regime previdenciário do Estado do Rio de Janeiro. Ausência de nulidade na sentença, que observou alegislação regente. Mérito. Benefícios instituídos em favor da autora na data do óbito de seu marido em serviço, ocorrido em agosto de 1974. Verbas de naturezas distintas com suportes fáticos diversos. Possibilidade de cumulação reconhecida por este Tribunal Estadual em decorrência das disposições contidas no artigo 26-A da Lei Estadual nº 5.260/2008, regulamentado pelo Decreto nº 46.400/2018, bem como na Lei Complementar Estadual nº 195/2021. Incidência do disposto nos artigos 42, “caput” e §2º da Constituição Federal, que trata sobre os pensionistas dos policiais militares. Inadmissibilidade do desconto efetuado sem prévio procedimento administrativo e em desrespeito ao prazo decadencial para o exercício do poder de autotutela pela Administração Pública. Sentença mantida. Recurso desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, a pensão especial possui natureza indenizatória e é devida aos dependentes de policial em razão de falecimento em serviço, por acidente ou moléstia profissional, não se confundindo com a pensão por morte comum, de caráter previdenciário e contributivo, devida aos dependentes dos segurados da Previdência Social.



    Trata-se de benefício concedido pelo Estado do Rio de Janeiro nos termos dispostos pelo já transcrito artigo 26-A da Lei nº 5.260/2008, regulamentado pelo Decreto nº 46.400/2018, o qual, dentre outras providências, estabeleceu que o referido adicional deve ser pago no percentual de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor referente aos benefícios de pensão por morte, senão vejamos:



    Art. 1º - O presente Decreto regulamenta o pagamento do adicional previsto no art. 26-A, da Lei nº 5.260, de 11 de junho de 2018, com a redação instituída pela Lei nº 7628, de 09 de junho de 2017.



    Art. 2º - Nos termos do art. 26-A, da Lei nº 5.260, de 11 de junho de 2008, será pago, às expensas do Tesouro Estadual, adicional de 100% (cem por cento) incidente sobre o valor referente aos benefícios de pensão por morte, quando o óbito decorrer do exercício de funções dos integrantes das seguintes carreiras:



    I - Policiais Civis;



    II - Policiais Militares;



    III - Bombeiros Militares;



    IV - Inspetores de Segurança e Administração Penitenciária;



    V - Agentes Socioeducativos.



    Parágrafo Único - O pagamento do adicional previsto neste artigo deverá obrigatoriamente observar o limite constitucional de remuneração estabelecido no art. 37, XI, da Constituição da República.



    Bem de ver, outrossim, que a Lei Complementar Estadual nº 195/2021, ao dispor sobre as aposentadorias e a acumulação de benefícios previdenciários admite a cumulação, sem restrições, de pensão por morte deixada por cônjuge com pensão decorrente das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal, senão vejamos:



    Art. 9º É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira, no âmbito deste regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do artigo 37 da Constituição Federal. 



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de:



    I – pensão por morte deixada por cônjuge, companheiro ou companheira deste regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e 142 da Constituição Federal;



    (...)



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas somente se o direito à cada um dos benefícios acumulados houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor da Emenda Constitucional 103/2019.



    Por sua vez, o artigo 42, caput e §2º da Constituição Federal dispõe que “os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (caput), acrescentando que “aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal” (§2º).



    Dessa forma, o direito pleiteado pela autora encontra suporte na legislação estadual, em virtude de determinação contida na própria Constituição Federal, não se aplicando ao caso concreto, pois, os precedentes do Supremo Tribunal Federal mencionados pela parte apelante, por se referirem a servidores públicos civis.



    Não fossem tais razões suficientes para o desprovimento do recurso, devese ressaltar que no caso concreto o pagamento das pensões em questão vinha sendo efetuado pela Administração Pública desde 1974, ou seja, há quase cinquenta anos, não sendo admissível sua suspensão por ato administrativo com fulcro no poder de autotutela, que está sujeito a prazo decadencial. Note-se, ademais, que em nenhum momento a parte apelante mencionou a existência de qualquer processo administrativo voltado para o desconto aqui combatido, deixando de impugnar a alegação da autora de que o corte se deu de forma inesperada e sem aviso prévio, o que obviamente viola as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente